Tribunal: TJMT
Processo: 1021375-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021375-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (AGRAVANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1021375-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS MANOEL DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO N. 9.246/17 – PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACRÉSCIMO DE 1/3 [UM TERÇO] REFERENTE À CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECRETO N. 11.302/2022 – INDULTO INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO IMPEDITIVA, COM PENA AINDA NÃO CUMPRIDA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INVIÁVEL – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É vedado conhecer do pedido de indulto com base no Decreto n. 9.246/17 sem que este tenha sido apreciado pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Deferido o pedido de acréscimo de 1/3 [um terço] dos dias remidos pelo juízo singular, verifica-se a perda superveniente do objeto neste particular.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante Decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11,
caput
, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1021375-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS MANOEL DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução manejado pelo reeducando JONAS MANOEL DE SOUZA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Barra do Bugres, que indeferiu a concessão do indulto pleiteado com base no Decreto n. 11.302, editado em 22/12/2022.

Alega que faz jus à benesse presidencial, razão pela qual pede o provimento do agravo para que lhe seja concedido o indulto, invocando os Decretos 9.246/2017 e 11.302/22.

Almeja ainda o acréscimo de 1/3 [um terço] dos dias remidos, em razão da conclusão de ensino superior durante a execução penal.

Contrarrazões pela manutenção do decisum.

A decisão foi mantida.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecimento, pelo desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1021375-57.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que pertine ao pedido de aplicação do
Decreto n. 9.246/2017
, verifico que
tal pleito não foi submetido à apreciação do Juízo da Execução Penal, de modo que dele não conheço, sob pena de incorrer supressão de instância
, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça.

Em relação ao acréscimo de 1/3 [um terço] dos dias remidos em razão da conclusão do curso superior, tal pleito já foi deferido pelo juízo singular [movimento 189.1 do PEP 2000009-23.2020.8.11.0008], pelo que se verifica
a perda superveniente do objeto
.

Resta apreciar a possibilidade de concessão do indulto almejado, com base no Decreto 11.302/2022, indeferido pelo juízo de origem.

Neste particular, o parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. ROBERTO APARECIDO TURIN, esmiuçou com clareza:

“[...] O pleito não merece provimento.

Conforme preceitua o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo determinar as condições a serem implementadas pelos apenados que visam receber o benefício do indulto.

Assim, não é cabível a restrição ou o alargamento das possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

Feita essa consideração, constata-se que, de fato, o apenado não preenche os requisitos para obtenção do indulto, benefício que somente poderá ser conferido aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Verbis:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade MÁXIMA EM ABSTRATO não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

No caso dos autos, pelo que do SEEU, o agravante possui condenação pela prática do delito tipificado no art. 317 e art. 319, ambos do Código penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Quanto ao art. 317 (corrupção passiva), do CP, considerando a pena em abstrato e não a pena aplicada ao caso concreto, verifica-se que o apenado não se enquadra nos requisitos estabelecidos no decreto em seu art. 5o, uma vez que o referido delito possui pena máxima em abstrato de 12 (doze) anos.

Ademais, conforme o art. 7o do referido decreto a benesse não abrange o crime pelo qual o agravante foi condenado, verbis:

art. 7°. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

V -
tipificados nos art. 312, art. 316,
art. 317
e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal
; [grifei]

Quanto ao art. 319, do CP (prevaricação), malgrado a pena máxima abstrata ser igual a 01 ano, o artigo 11 do Decreto 11.302/2022 traz a imperiosidade de que, para a análise da viabilidade da concessão de indulto, as penas devam ser unificadas e, em caso de haver crime não impeditivo, este só terá o benefício depois de cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício. Verbis:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

Assim, diante da existência de crime impeditivo (art.317, do CP) e não impeditivo (art. 319, do CP), tem-se que, em 25.12.2022, o reeducando deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo (art. 317, do CP) para fazer jus ao benefício para os delitos simples elencados no art. 5o do decreto, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, o e. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o). 2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício. 3.
No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado
. (N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023) [grifei]

Portanto, ante o não preenchimento dos requisitos, não deve ser concedido o indulto”.

Acresço que, e
mbora o Superior Tribunal de Justiça não tenha se pronunciado especificamente quanto ao Decreto n. 11.302, publicado em 22 de dezembro de 2022, há precedentes relacionados a normas anteriores que se aplicam,
mutatis mutandis
, ao caso em análise. Confira-se:

“(...)
na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
. Com efeito, consoante prevê o art. 9o do mesmo diploma legal, o disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas: I - por crime de tortura ou terrorismo; II - por crime de tráfico ilícito de droga (...).
A literalidade da norma é clara: o condenado apenas não terá direito à concessão dos benefícios de que trata o decreto se não cumprir, no mínimo, 2/3 da pena referente ao crime impeditivo
. Dessa forma, não pode ser vedada a concessão do benefício se preenchidos os requisitos, não cabendo a interpretação extensiva na hipótese, sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade
” [STJ. AgRg no HC 406582 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti. 6a Turma. Julgado em: 6/8/2019. DJe: 12/8/2019].

“
A literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos
: ‘Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
’” [STJ. HC 506165 / DF. Relator Ministro Félix Fischer. 5a Turma. Julgado em: 28/5/2019. DJe: 4/6/2019].

“
1. O Decreto n.o 8.615/2015, em seu art. 8o, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de deferimento de indulto ao crime comum no caso de concurso com hediondo, exigindo-se apenas o cumprimento de 2/3 (dois terços) da penalidade referente ao delito impeditivo
. Atendido esse requisito, apurar-se-á então o adimplemento de 1/3 (um terço) da pena, se não reincidente, ou 1/2 (metade), se reincidente, aplicada à infração penal comum. 2. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, cassando o acórdão impugnado e a decisão de primeiro grau, considerar atendido o lapso temporal de 2/3 (dois terços) relativamente ao crime hediondo impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 8o do Decreto n.o 8.615/2015, devendo o Magistrado de piso, fixada essa premissa, verificar se o Paciente preenche os demais requisitos necessários à concessão do benefício em relação aos crimes comuns não impeditivos
” [STJ. HC 464475 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6a Turma. Julgado em: 4/12/2018. DJe: 19/12/2018].

O entendimento adotado na Corte Superior ampara a conclusão de que o óbice incide sobre as penas unificadas, e não apenas em caso de incidência dos institutos previstos nos art. 69, 70 e 71 do Código Penal.

Assim, havendo condenação por crimes impeditivos previstos no art. 7o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 [corrupção passiva – art. 317, CP], o reeducando deve cumprir a
totalidade
das sanções aplicadas na espécie para,
posteriormente
, ter direito ao benefício.

Fixada essa premissa, fica claro que o agravante não faz jus à benesse.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

“As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto no 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”.
Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente
em relação ao crime previsto no art. 10, §2o, da Lei no 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022”
[TJ/MT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000. Relator Desembargador PAULO DA CUNHA. Julgado em: 2/5/2023. DJe: 8/5/2023].

“O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único).
O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo"
, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos”
[TJ/MT, N.U 1006453-11.2023.8.11.0000, Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Julgado em 09/05/2023. DJe: 12/05/2023].

“
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto
, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022”
[TJ/MT, N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, Relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO. Julgado em 09/05/2023. DJe: 13/05/2023].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023